Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-44.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0014999-44.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIVINA ALVES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do fato noticiado no transcurso da relação processual pertinente ao óbito da autora[1], que impacta o objeto da ação, pois visava a cominação ao ente federado da obrigação de fomentar-lhe o fármaco que lhe havia sido prescrito, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defensoria Pública colacione a certidão pertinente ao óbito noticiado. Desde logo, diga o Distrito Federal, no mesmo prazo, sobre o reportado, esclarecendo, inclusive, se eventualmente, de molde a abreviar o trânsito procedimental em compasso com o princípio da cooperação, exaurira-se seu interesse no exame do recurso extraordinário que aviara, tendo em conta o fato reportado. Acudido ou não os chamamentos, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 69126752 (fl. 372).